Tribunal: TJBA
Processo: 0408170-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0408170-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE CORREIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que declarou satisfeito o crédito exequendo e extinguiu o feito com resolução do mérito, ao acolher os argumentos deduzidos pela executada em impugnação ao cumprimento de sentença.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a impugnação, defende a rejeição liminar da peça defensiva por falta de memória discriminada do cálculo, afirma a correção dos cálculos apresentados quanto à incidência dos juros de mora desde a citação e requer, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do exequente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se a impugnação deve ser liminarmente rejeitada por ausência de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC;

(
iii
) determinar se os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios; e

(
iv
) definir se é necessária a realização de prova pericial contábil para apuração do alegado saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O contraditório assegura ciência dos atos processuais e possibilidade efetiva de influência na formação do convencimento judicial, mas não confere direito irrestrito à manifestação sucessiva sobre todos os atos do processo quando a controvérsia é objetiva e já está suficientemente instruída.

O julgamento da impugnação sem abertura de nova vista ao exequente não configura cerceamento de defesa, porque a matéria decidida consiste no exame da conformidade dos cálculos com os critérios fixados no título executivo judicial, sem inovação fática e sem necessidade de dilação probatória.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, e o apelante não indica argumento relevante que tenha sido suprimido nem demonstra de que modo eventual manifestação alteraria o resultado do julgamento.

A exigência de memória discriminada do cálculo prevista no art. 525, § 4º, do CPC incide nas hipóteses em que o executado alega genericamente excesso de execução sem precisar o erro apontado, não se aplicando automaticamente quando a impugnação veicula questionamento jurídico específico acerca do critério adotado na apuração do débito.

A impugnação apresentada pela executada não se limita a mera divergência numérica genérica, pois aponta inadequação do critério adotado pelo exequente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o que afasta a rejeição liminar pretendida.

A verificação da correção dos cálculos do cumprimento de sentença decorre de simples cotejo entre os parâmetros expressamente fixados na sentença exequenda, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, e a metodologia empregada na planilha apresentada pelo exequente.

A prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a controvérsia envolve apenas operação aritmética e aplicação de critérios já definidos no título judicial, sem complexidade técnica que impeça a análise direta pelo magistrado.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a indeferir diligências inúteis ou protelatórias, o que legitima a negativa de perícia contábil na hipótese em que o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia manifestação do exequente não viola o contraditório quando a controvérsia é objetiva, está suficientemente instruída e não há demonstração de prejuízo concreto.

2. A ausência de memória discriminada do cálculo não impõe rejeição liminar da impugnação quando a insurgência do executado recai sobre critério jurídico específico de apuração do débito.

3. A aferição da conformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título executivo judicial dispensa perícia contábil quando se resolve por simples cotejo aritmético e documental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 282, § 1º, 370 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.801.653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5002245-06.2025.8.13.0479, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 04.12.2025, pub. 09.12.2025; TJ-PR, Apelação Cível 0000935-64.2024.8.16.0103, Rel. Des. Rogério
Etzel
, 5ª Câmara Cível, j. 05.03.2025, pub. 06.03.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento 2844787-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0408170-58.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
ROQUE CORREIA DE CARVALHO
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, sendo esta última recorrida,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)